Tribunal: TJBA
Processo: 0516288-60.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516288-60.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AVANI SANTOS DE CARDOZO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

APELADO: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. REGIME FECHADO. PETROS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO QUE APONTA OS MOTIVOS PELOS QUAIS PRETENDE A REFORMA DA DECISÃO. PRELIMINAR RECHAÇADA. PRESSUPOSTOS RECURSAIS PREENCHIDOS. REVISÃO DE APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. FÓRMULA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO INICIAL. OBSERVÂNCIA AO REGIME JURÍDICO INSTITUÍDO NO MOMENTO EM QUE O BENEFICIÁRIO REUNIU AS CONDIÇÕES PARA O SEU RECEBIMENTO. TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 907/STJ. APLICABILIDADE. APOSENTADORIA OCORRIDA EM 1997. APLICÁVEL O REGULAMENTO PETROS DE 25/09/1984. FATOR REDUTOR DE 10% SOBRE A MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 SALÁRIOS. ART. 42 DO REGULAMENTO PETROS. INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. DIFERENÇA CONCEITUAL ENTRE O FATOR REDUTOR PREVISTO NO ART. 42 DO REGULAMENTO PETROS, VIGENTE À ÉPOCA EM QUE O BENEFICIÁRIO REUNIA AS CONDIÇÕES DE JUBILAÇÃO, E DO LIMITADOR ETÁRIO PREVISTO NO ART. 31 DO DECRETO 81.240/78. ART. 42 QUE PREVÊ FÓRMULA MATEMÁTICA PARA CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI), POR MEIO DO FAT (FATOR DE REAJUSTE INICIAL). FALTA DE EVIDÊNCIAS DE QUE OS VALORES MÉDIOS DOS SALÁRIOS UTILIZADOS, PARA FINS DE CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI), NÃO FORAM ATUALIZADOS E CORRIGIDOS PELOS PARÂMETROS PREVISTOS NO REGULAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Da preliminar de ausência de dialeticidade.

Da análise das razões de recurso, observo que a parte Apelante promoveu a impugnação específica dos fundamentos da decisão guerreada, indicando os motivos pelos quais pretende a reforma do julgado proferido pelo juízo primevo.

Destarte, entendo que o recurso atendeu à regularidade formal e, consequentemente, encontra-se presente o respeito à dialeticidade recursal.
Rejeita-se a preliminar.

D
o mérito.

A questão de fundo tratada na presente demanda reside, em síntese, a definir qual regime jurídico é aplicável ao autor para fins de definição (ou recálculo) da sua aposentadoria suplementar contratada junto à Petros – Fundação Petrobrás de Seguridade Social.

Diferentemente do que alega a parte Apelante – que o cálculo da RMI (Renda Mensal Inicial) e a incidência (ou não) do redutor etário demandam interpretações distintas daquelas fixadas pelo STJ, no Tema 907 fixado pelo STJ – não se trata da melhor posição a ser adotada para o caso concreto. Isto porque, entendo que são temas umbilicalmente ligados ao precedente de observância obrigatória, já que, tanto a forma de cálculo da RMI (Renda Mensal Inicial), como o regramento a ser aferido, para fins de incidência do “fator redutor”, dependem justamente das condições preenchidas pelo “aposentando”, no momento em que ocorre a sua jubilação.

A previdência privada é baseada em constituição de reservas que garantam o benefício contratado, na forma da lei complementar, tendo esta reserva caráter contributivo e retributivo.

A adesão aos planos de previdência complementar é meramente facultativa; e a constituição de reservas financeiras pela entidade previdenciária é realizada por meio de cálculos atuariais que preveem despesas com o objetivo de garantir, em médio e longo prazo, o custeio dos benefícios de todos os participantes, afigurando-se lícita a reavaliação atuarial periódica, de modo a assegurar o equilíbrio do plano.

Mesmo antes da vigência das Leis Complementares nº 108/2001 e nº 109/2001, já era juridicamente permitida a alteração dos planos de benefícios com o propósito de manter o equilíbrio atuarial necessário ao fiel atendimento dos compromissos assumidos perante os participantes (vide art. 40 da Lei nº 6.435/1977).

A repactuação dos contratos vigentes, bem como, a alteração dos regulamentos, ao longo do tempo, podem ter como escopo, justamente, equalizar as diferenças e manter o sistema de previdência complementar capaz de ser autossustentável, mantendo-se viável e, assim, possibilitando o seu caráter intergeracional, já que os funcionários da ativa, que contribuem hoje, serão os aposentados de amanhã.

Analisando o conjunto fático probatório formado nos fólios, observo que o Apelante aderiu ao plano de previdência litigioso em 08/12/1977 (ID 59473384- Pág. 2/3), ao passo em que se aposentou nos idos de 14/03/1997 (59473384- Pág. 3), de modo que acertou o juízo primevo ao julgar improcedente a demanda.

O regime jurídico ao qual faz jus, para fins de cálculos, é aquele vigente na data em que ocorreram os requisitos para a sua concessão, ou seja, com lastro no Regulamento de Previdência da Petros de 25/09/1984 que passou a viger no ano de 1985.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais nos termos do § 11, art. 85, do CPC, majorar os honorários sucumbenciais para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), devidamente atualizado, suspensa a exigibilidade, por força da gratuidade concedida na origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação Cível nº
0516288-60.2014.8.05.0001
,
Comarca de desta capital, em que figuram,
como Apelante – AVANI SANTOS DE CARDOZO
e outros
e como Apelad
a
– FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
e
m
Rejeitar a preliminar e, no mérito,

negar provimento ao recurso, mantendo a sentença na íntegra
,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5